Tribunal: TJBA
Processo: 0573093-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573093-96.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS LOPES, TAMIRIDE MONTEIRO LEITE

APELADO: JOSE AMILTON DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
BRUNO ANDRADE COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Flavia Santos Santana contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida por José Amilton de Souza Lima, confirmando liminar de reintegração de posse de imóvel situado à Avenida Edgar Santos, Edifício Lagoa da Fonte, apartamento nº 504, Condomínio Bosque da Lagoa, Bairro de Narandiba, Salvador/BA.

A apelante alega que o imóvel foi adquirido durante união estável com o filho do apelado, mediante negócio jurídico simulado, tendo contribuído com R$ 30.000,00 para a aquisição. Sustenta que acordo de dissolução de união estável garantiu seu direito de permanecer no imóvel até a partilha de bens. Invoca usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão configurados os requisitos para o reconhecimento da usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse; e (iii) saber se é cabível a suspensão do processo até a conclusão da partilha de bens do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião familiar exige cumulativamente: copropriedade do imóvel entre ex-companheiros, abandono do lar, posse direta com exclusividade por dois anos ininterruptos, utilização para moradia própria ou familiar, e ausência de outro imóvel. No caso, não há prova de que o imóvel seja de propriedade da apelante ou tenha sido adquirido durante a união estável, sendo o bem exclusivamente do autor, conforme matrícula acostada aos autos.

Não houve comprovação do abandono do lar pelo ex-companheiro, requisito indispensável para a usucapião familiar. A própria apelante narra que ficou morando no bem por força de avença estabelecida no acordo de dissolução da união estável, o que afasta a caracterização de abandono.

O acordo de dissolução de união estável não menciona o imóvel como bem a ser partilhado, limitando-se a estabelecer que mãe e filho permaneceriam no apartamento até a partilha dos bens, sem qualquer reconhecimento de direito real sobre o imóvel.

Estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse. A certidão de matrícula demonstra que o autor é legítimo proprietário do imóvel. O recibo de pagamento de parcelas condominiais reforça que o autor se portava como dono da coisa. Na inicial, o autor narra que cedeu o imóvel em comodato verbal gratuito ao filho, para que morasse com a acionada, assertiva não rebatida pela ré.

A posse da ré é precária, conforme acordo firmado com ex-companheiro, onde se convencionou que ela ficaria morando no apartamento até partilha dos bens do casal. A permanência da ré no imóvel decorreu de mera tolerância do proprietário. Rompida a relação familiar e notificada para desocupação, a permanência configurou esbulho possessório.

O esbulho configurou-se no momento em que a ré foi instada a desocupar o bem e se recusou a deixá-lo, tendo o autor ingressado com a ação dentro do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC.

A alegação de negócio jurídico simulado exige prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu. A simples alegação desacompanhada de elemento probatório não afasta a presunção de veracidade que emana do registro imobiliário.

Não cabe suspensão do processo. A ação possessória tem natureza dúplice e sumária, destinando-se à proteção da posse independentemente da discussão sobre domínio. O eventual processo de partilha de bens não tem relação com a presente demanda, visto que o imóvel não pertence ao casal, mas exclusivamente ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. A usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil pressupõe a copropriedade do imóvel entre ex-companheiros e o abandono do lar, não se aplicando quando a permanência no imóvel decorre de acordo consensual ou comodato. 2. A posse precária decorrente de comodato verbal não se transmuda em posse ad usucapionem, configurando-se esbulho possessório a partir da notificação para desocupação e recusa injustificada em restituir o imóvel. 3. Estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC quando comprovada a propriedade do autor, a notificação extrajudicial para desocupação, a recusa injustificada em restituir o imóvel e o ajuizamento da ação dentro do prazo de ano e dia."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.197, 1.200, 1.208 e 1.240-A; CPC, arts. 373, I, 558 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 10016294220238260048, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 14/01/2013; TJ-PR, Apelação Cível nº 00379125620138160001, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, 18ª Câmara Cível, j. 19/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573093-96.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLAVIA SANTOS SANTANA e como apelada JOSE AMILTON DE SOUZA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator